Tribunal: TJDFT
Processo: 0729771-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTOS. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
I – As duplicatas sem aceite protestadas pela apelada-embargada preenchem os requisitos do art. 15 da Lei 5.474/68, pois acompanhadas das notas fiscais e dos comprovantes de entrega das mercadorias. Caberia à apelante-embargante demonstrar a ocorrência de fato impeditivo ou extintivo do direito de crédito vindicado na execução, art. 373, inc. II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
II – Tratando-se de duplicata sem aceite, o devedor é constituído em mora a partir do protesto, cuja data representa o termo inicial da incidência dos juros moratórios, arts. 1o, 19 e 40, da Lei 9.492/97.
III - O art. 405 do CC é inaplicável às situações em que os juros de mora são devidos antes da citação.
IV – Apelação desprovida.